Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, na qual o MM Juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 110083615), nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação aviada sob o Id n. 109264848, em que o executado CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, em síntese, sustenta o excesso de execução, pois o exequente teria considerado o início do valor a partir do trânsito em julgado, para a ré, da sentença de Id. n. 43047189, tendo em vista que a ré não apresentou recurso de apelação dos honorários a si imputados e a sentença determinou que os encargos correriam desde o arbitramento. Instada a se manifestar, apresentou o exequente a petição de Id. n. 109911388, na qual requer a rejeição da impugnação, confirmando que a atualização do valor se deu nos termos como determinado na sentença de Id. n. 43047189. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste à impugnação ventilada. Improcedente a alegação do executado. Verifico que o exequente realizou os cálculos nos termos como determinado na sentença de Id. n. 43047189, acrescentando os encargos a partir da data em que arbitrados: Diante da sucumbência recíproca, arcarão as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) pelos autores, a ser arcado por cada um na proporção de metade, sem solidariedade, e 60% (sessenta por cento) pela ré, com o pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil e considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço. Os valores de honorários, ademais, serão corrigidos pelo INPC e sofrerão juros de 1% ao mês, ambos desde o arbitramento. Assim, considerando o arbitramento em 23/08/2019 (Id. n. 43047189), mantida essa parte da sentença no julgamento de Id. n. 94289244, correta a planilha de Id. n. 106028678. Assim, entendo por corretos os cálculos do exequente, detalhados nos Id. n. 98024289, e REJEITO NA INTEGRALIDADE a impugnação apresentada no Id n. 109264848. (...) Em suas razões (ID 31417344), alega que houve excesso na execução, uma vez que os critérios de atualização do débito contrariam o artigo 85, §16 do Código de Processo Civil. Aduz que o acórdão substituiu a sentença que arbitrou os honorários, pelo que restou afastado o parâmetro de atualização estipulado na sentença, conforme artigo 1008 do Código de Processo Civil. Assevera que "a correção monetária deveria incidir desde 23/08/2019 (ID 43047189) e os juros de mora a partir de 07/06/2021 (ID 94292658), sendo o valor devido R$ 10.995,85, conforme cálculo anexo, valor este inclusive já depositado nos autos." Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que se declare o excesso no cumprimento de sentença, com relação ao valor já mencionado. Preparo (ID 31417345). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque há probabilidade do direito, uma vez que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e fixou os honorários de sucumbência, em quantia certa, nos seguintes termos: (...) Diante da sucumbência recíproca, arcarão as partes, na proporção de 40% (quarenta por cento) pelos autores, a ser arcado por cada um na proporção de metade, sem solidariedade, e 60% (sessenta por cento) pela ré, com o pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil e considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço. Os valores de honorários, ademais, serão corrigidos pelo INPC e sofrerão juros de 1% ao mês, ambos desde o arbitramento. (...) Por sua vez, o acórdão no 1269442 redistribuiu o ônus da sucumbência e determinou: (ID 94289244). (...) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo apelado e CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora para, acolhendo a preliminar de julgamento ultra petita, decotar do dispositivo da sentença recorrida a parte atinente à exibição dos documentos à “nova” Diretoria Executiva, de forma que a documentação deve ser exibida para os autores da demanda e para redistribuir os honorários sucumbenciais, de modo que os autores devem arcar com 25% (vinte e cinco por cento) e o réu com 75% (setenta e cinco por cento) das despesas e honorários advocatícios fixados na instância de origem. (...). Por último, verifica-se, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor fixo e que o artigo 86, §16, do Código de Processo Civil determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, quando os honorários forem fixados em quantia certa. De outro lado, vislumbro perigo de dano ao resultado útil do recurso, pois, a toda evidência, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo às partes, pela determinação de imediato pagamento de valor que poderá estar inadequado. Logo, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor elucidada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora